Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713410-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO LEONARDO SILVA BARBOSA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES CONTA DESTINADA A DEPÓSITO DE SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das duas únicas exceções especificadas no § 2o, alheias ao caso. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3.Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositadas em fundos de investimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023